Tribunal: TJMT
Processo: 1006280-26.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006280-26.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 063.286.111-88 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS FERREIRA AMARO DE MORAES - CPF: 022.103.721-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA RODRIGUES QUINTINO DA SILVA - CPF: 046.284.071-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR EMMANUEL BARBOSA - CPF: 039.139.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONTRADIÇÃO NOS FUNDAMENTOS E CONCLUSÃO DO VOTO - PEDIDO PARA SANAR VÍCIO APONTADO -
CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADA -
PROPÓSITO DE
REJULGAMENTO

DA CAUSA NÃO PERMITIDO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREMISSA DO
STJ -
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

O tráfico privilegiado
“é destinado apenas ao
traficante

ocasional
”
(TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042), e “
constitui
direito subjetivo
do Acusado, caso presentes os requisitos legais”
, sobretudo pela ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa (STJ, REsp n. 1.977.027/PR).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No
1006280-26.2021.8.11.0042 - CUIABÁ

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO:
ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em segundo grau contra acordão no qual fora provido parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal NU 1006280-26.2021.8.11.0042 para
readequar a pena de ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 161872693).

O embargante sustenta que houve contradição no v. acórdão visto que “
a apreensão de apetrechos típicos do tráfico associados à quantidade de entorpecentes, são fundamentos aptos para afastar o tráfico privilegiado.
”

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado e “
afastar a minorante do tráfico privilegiado
”, bem como prequestionar a matéria (ID 163243681).

ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
pugna pelo desprovimento por entender que não há
“qualquer contradição no julgado”
(ID 167681674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação, o reconhecimento do tráfico privilegiado resultou assim fundamentado:

“Quanto ao tráfico privilegiado, o Juízo singular afastou o referido benefício por considerar que o apelante “não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que responde a outra ação penal nesta Comarca”.

De fato, o apelante registra uma ação penal em andamento, por pescar espécie em tamanho inferior e por métodos não permitidos, em 6.5.2018 (PJE no 46-90.2019.811.0082 / Comarca de Cuiabá).

Todavia, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – Julgados em 10.8.2022). A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

O apelante é primário, não registra maus antecedentes (Sistema Primus e SIAPhttp://siap.tjmt.jus.br) e não há, nos autos, investigações prévias que demonstrem o envolvimento do apelante com organização criminosa.

Além disso, a quantidade da droga apreendida (393g de maconha) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Sob essa ótica, o apelante faz jus à incidência da minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo ao se considerar a quantidade da droga apreendida (STJ, HC 565.707/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.10.2020).”
(ID 157588205)

A contradição alegada pelo órgão ministerial reside no fato de que as circunstâncias concretas do caso [desemprego do embargado no momento do crime, apreensão de apetrechos - balança de precisão e 2 (dois) rolos de papel filme-, a quantidade da maconha -363g- e o valor a ser auferido em possível venda de porções individuais - 400 porções x R$ 15 = R$ 6.000.00] valoradas para manter a condenação do tráfico de drogas, seriam, também
“fundamentos aptos para afastar o tráfico privilegiado.”

Todavia, como consignado no acórdão, “
o apelante é primário, não registra maus antecedentes (Sistema Primus e SIAPhttp://siap.tjmt.jus.br) e não há, nos autos, investigações prévias que demonstrem o envolvimento do apelante com organização criminosa. Além disso, a quantidade da droga apreendida (393g de maconha) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas”
, a justificar a aplicação do referido benefício.

O tráfico privilegiado
“é destinado apenas ao
traficante

ocasional
”
(TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020), e “
constitui
direito subjetivo
do Acusado, caso presentes os requisitos legais”
, sobretudo pela ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa (REsp n. 1.977.027/PR, Relatora: Min. Laurita Vaz – 18.8.2022).

Noutro giro, o acórdão do c. STJ colacionado pelo órgão ministerial (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023) refere-se a 2kg (dois quilos) de maconha e 26 micropontos de LSD, ou seja, situações distintas, com variedade de drogas e quantidade de maconha muito superior que a apreendida com o embargado.

Na essência, verifica-se propósito de
rejulgamento

da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Para o caso, adota-se a seguinte orientação do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Nessa linha, registra-se aresto desta e. Câmara: TJMT, ED no 10184/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Logo, não se identifica contradição na premissa apresentada pelo embargante.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023